Tribunal: TCU
Processo: 031.805/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Executiva - Ministério do Trabalho e Previdência em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Outros instrumentos de transferências discricionárias 299534, firmado com o/a MINISTERIO DO TRABALHO E PREVIDENCIA, Siafi/Siconv 299534, função null, que teve como objeto EXECUCAO DO PROJETO PROJOVEM TRABALHADOR, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS, NO MUNICIPIO DE CABO STO AGOSTINHO NO ESTADO DE PERNAMBUCO, DE FORMA A QUALIFICAR SOCIAL-PROFISSIONALMENTE OS JOVENS DO MUNICIPIO, COM VISTA DE NO MINIMO 30% DE JOVENS INSERIDOS NO MUNDO DO TRABALHO. (no da TCE no sistema: 1783/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 4247/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Trabalho e Previdência em desfavor de Luiz Cabral de Oliveira Filho, prefeito do município de Cabo de Santo Agostinho/PE entre 2005 e 2012, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao município por meio do Termo de Adesão ao Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã - Siafi 299534, cujo objeto consistiu na " Execução do Projeto Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã, integrante do Programa Nacional de Inclusão de Jovens, no Município de Cabo de Santo Agostinho-PE, de forma a qualificar social-profissionalmente os jovens do município, com vista à inserção de no mínimo 30% de jovens no mundo do trabalho ". Considerando que o art. 9o da Lei 2.467/2008 do município de Cabo de Santo Agostinho/PE atribuiu aos secretários a função de ordenador de despesas nas respectivas unidades administrativas do ente federado; considerando que o Tribunal, mediante o Acórdão 2532/2023-TCU-Primeira Câmara , excluiu a responsabilidade do ex-prefeito ora defendente com base na delegação de competência estabelecida na referida lei municipal; considerando que os documentos de execução do ajuste juntados aos autos demonstram terem sido os atos administrativos praticados por secretários daquele município; considerando que os fatos impugnados ocorreram há mais de dez anos, decurso de tempo que impede o chamamento aos autos dos secretários municipais que geriram os recursos; considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial e o Ministério Público de Contas, em manifestações uniformes, propõem o arquivamento do processo (peças 211 a 214), os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara, por unanimidade, ACORDAM, com fundamento nos arts. 143, inciso V, "a", 169, inciso III, e 212 do RI/TCU e no art. 6o, inciso II, da Instrução Normativa-TCU 71/2012, em: a) acolher parcialmente as alegações de defesa apresentadas por Luiz Cabral de Oliveira Filho e excluí-lo da presente relação processual; b) arquivar o feito por ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo; c) informar o teor desta decisão ao Ministério do Trabalho e Emprego e ao responsável. 1. Processo TC Processo 031.805/2022-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Luiz Cabral de Oliveira Filho (XXX.452.924-XX). 1.2. Órgão/Entidade: município de Cabo de Santo Agostinho/PE. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Flávio Bruno de Almeida Silva (22.465/OAB-PE), representando Luiz Cabral de Oliveira Filho. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.